Tribunal: CARF
Processo: 11516.721813/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721813/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.800 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SERTÃO DO MARUIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
PRECLUSÃO.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Limitando-se as razões recursais a veicular matéria não impugnada e sem
pertinência para como o lançamento efetuado, bem como sem relação com os
fundamentos da decisão recorrida, não há como se conhecer do recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araujo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 111/113) interposto em face de decisão
101/108 que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração - AI n° 51.011.415-6
(e-fls. 05/11), no valor total de R$ 61.232,78 a envolver as rubricas “12 Empresa” e “13 Sat/rat”
(levantamentos: LG2 - LEVANTAMENTO ATRAVÉS GFIP) e competências 01/2009 a
12/2009, o Auto de Infração AI n° 51.011.416-4 (e-fls. 13/19), no valor total de R$ 13.121,36, a
envolver a rubrica “15 Terceiros” (levantamentosLG2 - LEVANTAMENTO ATRAVÉS GFIP)
e competências 01/2009 a 12/2009, Os AIs foram firmados pela autoridade lançadora em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721813/2011-12
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721813/2011-12

27/09/2011, estando o campo data da declaração de ciência subscrita pelo autuado em branco (e-
fls. 05 e 12). Do Relatório Fiscal (e-fls. 19/21), extrai-se:
de pagamento de salário, ficou constatado que a entidade no período de 01/2009 a
12/2009, deixou de recolher a quota “patronal”, constituída da parte da empresa (20%) e
do SAT/RAT (1%), e também a parte dos “Terceiros” (salário educação 2,5%, INCRA
0,2%, SEBRAE 0,3% e SESC 1,5%), em virtude de ter declarado as GFIP com erro nos
campos FPAS e CNAE.
2.2 – O crédito apurado tem como fato gerador os valores pagos aos segurados
empregados a título de salário, declarados em GFIP, e em face da declaração ter sido
efetuada indevidamente com o código FPAS 639, específico para entidades
filantrópicas, e utilizando este código, o próprio sistema da GFIP já faz o cálculo das
contribuições previdenciárias sem a quota patronal e terceiros, impróprios para às
entidades beneficente sem o certificado de isenção emitido pelo CNAS, então emitimos
os DEBCAD’ s para abrigarem os créditos tributários devidos, o de n°. 51.011.415-6
para a quota patronal, e o 51.011.416-4, para os créditos de terceiros.
Na impugnação (e-fls. 50 e 68), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Mérito. Ao tomar posse em 2008, a entidade vinha recolhendo como
filantrópica, conforme registro no Ministério da Assistência e Promoção
Social e Conselho Nacional de Assistência Social (R0100/2003), não
possuindo condições financeiras para arcar com a parte patronal, enquanto
creche filantrópica de utilidade pública municipal e estadual sem fins
lucrativos, estando a entidade a providenciar o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social e se esforçando para parcelar os débitos
mensais para a obtenção da Certidão de Débitos até a obtenção da isenção da
cota patronal.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 101/108):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
IMUNIDADE/ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI. DEVIDAS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a isenção
das contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente, todos os requisitos
estabelecidos em lei.
Somente tinham direito à isenção das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da Lei
8.212/91, no período anterior à vigência da Lei no 12.101/09, as entidades beneficentes
de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55
da Lei no 8.212/91.
Para tanto, deveria haver requerimento perante o órgão competente, que após a
verificação do cumprimento, pela requerente, dos requisitos previstos no art. 55, da Lei
no 8.212/91, emitia Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias. A
fruição da isenção somente tinha início a partir do protocolo do pedido.
Já para o período de vigência da Lei no 12.101/09, para que houvesse o reconhecimento
do direito à isenção, deveria haver requerimento perante o órgão competente, que após a
verificação do cumprimento, pela requerente, além do previsto nos artigos 18 e 19, dos
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721813/2011-12

requisitos previstos nos incisos do artigo 29 da referida lei, emitia o correspondente
certificado da entidade beneficente de assistência social. A fruição da isenção somente
começaria a contar da data da publicação da concessão de sua certificação.
A perda ou inexistência de isenção torna a empresa obrigada ao recolhimento das
contribuições patronais incidentes sobre as verbas integrantes do salário-de-contribuição
de seus empregados e contribuintes individuais, conforme determina o art. 22, I, II e III,
da Lei 8.212/91.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
Contribuições devidas à Seguridade Social a título de quota patronal e referentes ao
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho GILRAT, sobre a remuneração dos segurados empregados.
As contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos, que possuem a mesma base
de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração de
segurados e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das
contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei
no 8.212/91, conforme tratamento dado pelo art. 3o da Lei no 11.457/07.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 28/02/2014 (e-fls. 109/110) e o
recurso voluntário (e-fls. 111/113) interposto em 31/03/2014 (e-fls. 111), em síntese, alegando
que:
a) Exclusão da corresponsabilidade imputada ao Sr Ademir Goedert. Diante do
Acórdão n° 16-54.685, proferido pela 13a Turma de Julgamento da DRJ/SP1,
referente aos Autos de Infração DEBCAD n° 51.011.415-6 e n° 51.011.416-4,
deve ser o Sr. Ademir Goedert excluído da imputação de corresponsabilidade,
uma vez que no período de 07.06.2000 a 17.11.2008 o dirigente da entidade foi
o Sr. Eugênio Jasper, devendo este responder pessoalmente consoante dicção
do art. 135, III, do CTN e não o Sr. Ademir Goedert.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 28/02/2014 (e-fls. 109/110), o recurso
interposto em 31/03/2014 (e-fls. 111) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Nas razões recursais, a autuada limita-se a alegar ser indevida a atribuição de
responsabilidade solidária ao Sr. Ademir Goedert, pois o dirigente da entidade no período de
07.06.2000 a 17.11.2008 teria sido o Sr. Eugênio Jasper.
O argumento em questão é estranho à lide apreciada no Acórdão de Impugnação
(e-fls. 101/108).
Logo, não há impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida, sendo o
recurso, por conseguinte, manifestamente inadmissível por falta de regularidade formal (Lei n°
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.800 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.721813/2011-12

5.869, de 1973, art.557, caput; Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 932, III; e princípio da
dialeticidade).
Além disso, o pedido para exclusão do Sr. Ademir Goedert da condição de
codevedor não foi veiculado na impugnação (e-fls. 50 e 58), sendo matéria não impugnada
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17), e nem guarda pertinência para com o lançamento efetuado,
eis que não foi imputada ao Sr. Ademir Goedert responsabilidade solidária para o período de
07.06.2000 a 17.11.2008 (os Autos de Infração nem ao menos versam sobre as competências
06/2000 a 11/2008), tendo apenas constado do Relatório de Vínculos (e-fls. 18) a informação de
ser presidente da autuada desde 18/11/20081.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 O Relatório de Vínculos não atribui responsabilidade solidária às pessoas nele especificadas, eis que sua finalidade
é meramente informativa, conforme assevera a Súmula CARF n° 88.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital